Tribunal: TJES
Processo: 5017207-86.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017207-86.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ADAILTON PEREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5017207-86.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido:
ADAILTON PEREIRA RODRIGUES

Relator:
Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Trata-se de ação indenizatória na qual relata a parte autora ter comparecido à agência do Banco réu para sacar o benefício do Pis/Pasep, mas foi surpreendido com a informação de que o valor já havia sido sacado no Estado do Rio de Janeiro/RJ, sendo vítima de um crime. Diante disso, postula o ressarcimento da quantia e indenização por dano moral.

O magistrado , em síntese, julgou: “
Julgo procedentes
os pedidos iniciais para condenar o réu ao ressarcimento do valor de R$ 1.212,00, corrigido monetariamente a partir da data do saque indevido e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e ao pagamento de R$ 3.000,00 de compensação por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação.”

Recurso interposto pela parte requerida, pretendendo a reforma da sentença.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, não há razões para seu acolhimento, conforme já decidido em sentença de primeiro grau, vez que os noticiados danos experimentados pelo Autor foram, ao menos in statu assertionis, imputados ao recorrente, na qualidade de instituição financeira, utilizada de forma indevida para a aplicação do golpe, devendo ser responsável pelas possíveis irregularidades, razão de sua legitimação passiva para a causa.

Quanto ao mérito, verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A instituição financeira requerida, apenas alega, mas não se desincumbiu de efetivamente comprovar que faz adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso posto, é evidente que o valores devidos ao Autor foram destinados através do Banco Réu à terceiro de forma indevida. A fraude por parte de terceiro não afasta a responsabilidade do fornecedor, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

Aliado a isso, o artigo 14 e 34 do CDC dispõem que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, e solidariamente, “pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, ou seja, as instituições financeiras são responsáveis pelos atos comissivos e omissivos das empresas parceiras/credenciadas.

Assim, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“[...]
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo regida pela Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), haja vista que o autor e o réu se apresentam como consumidor final (art. 2º) e fornecedor de serviços bancários (art. 3º), respectivamente, conforme sedimentado na Súmula nº. 297 do c. STJ.

Nesse passo, é sabido que a legislação consumerista impõe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da sua prestação de serviço ou eventual causa excludente, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a fim de ilidir sua responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14, §3º, inc. I e II, do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Analisando detidamente os autos, vejo que a parte autora questiona o saque de R$ 1.212,00, ocorrido em 31/05/2022, vinculado à sua conta de benefício do Pis/Pasep, de modo que a controvérsia cinge em verificar a regularidade ou não desta transação.

Nesse sentido, os documentos juntados nos ids. 33363435 e 33363438 evidenciam o fato constitutivo do direito autoral, na medida em que a operação de saque ocorreu em agência do réu situada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, a despeito do consumidor possuir domicílio em Cariacica/ES e estar vinculado à agência localizada nesta municipalidade, denotando a consumação da fraude.

Dessa forma, me parece que a peça defensiva apresentada pelo réu está completamente divorciada dos fatos que se fundam a causa, já que não se discute o direito ao recebimento do benefício em si, a atualização monetária do valor, tampouco rendimentos, mas, sim, a realização de saque indevido da quantia no interior da sua agência bancária.

Com efeito, competia ao réu demonstrar se o autor efetivamente realizou o saque da quantia, por se tratar de fato extintivo do direito, o que não ocorreu.

Além disso, ainda que se cogite a atuação fraudulenta de terceiro, não se pode olvidar que o réu agiu com negligência no mercado de consumo, visto que não demonstra que adotou medidas eficazes no sentido de coibir a consumação do ilícito.

As instituições bancárias, ante a natureza do serviço prestado, assumem o dever de garantir a segurança das operações, devendo fazer uso de mecanismos que evitem eventuais transações fraudulentas.

O que não se pode admitir é o réu, na condição de operacionalizador do fundo Pis/Pasep, deparando-se com uma notícia de fraude financeira, transferir o ônus do evento integralmente ao beneficiário, à luz do entendimento sumulado nº. 479 do c. STJ, que assim preceitua:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse tocante, destaco que a excludente por culpa exclusiva de terceiro capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento inevitável, imprevisível e que não guarda relação de causalidade com a sua atividade, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço ofertado, o que não é o caso.

No caso, a fraude praticada é fato previsível e inerente ao risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade civil do réu pelo acidente de consumo.

Portanto, o autor faz jus ao ressarcimento da quantia sacada indevidamente da sua conta de benefício do Pis/Pasep, no importe de R$ 1.212,00.

Outrossim, tenho que a situação vivenciada pelo autor perpassa a esfera do mero dissabor, caracterizando o dano moral e o dever de indenizar do réu, já que este não demonstra ter agido com a diligência que legitimamente se esperava, transferindo o ônus do ocorrido integralmente ao consumidor e, consequentemente, frustrando sua legítima expectativa de adequação e segurança do serviço prestado.

É evidente os transtornos decorrentes do caso, fazendo com que o autor desperdiçasse o seu tempo útil e se afastado de suas competências para resolver o problema gerado pela falha na prestação de serviço.

Não se exige a prova do efetivo abalo psicológico ou emocional pelo autor, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano decorre das próprias circunstâncias fáticas.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00, a título de dano imaterial (art. 944 do CC e art. 5º, inc. V, da CF).
[...]”

Restou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. O Valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)